Tribunal: TJMT
Processo: 1023653-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023653-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), CELSO SIDNEI KREUZ - CPF: 795.156.061-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CNPJ: 08.747.759/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto pelo embargante, o qual buscava o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio no âmbito de exceção de pré-executividade, sob o argumento de que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 430, do STJ e se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi analisada nos limites da exceção de pré-executividade, sendo vedada a dilação probatória na via eleita.

4. O entendimento consolidado no STJ reconhece a presunção de legitimidade da CDA, cabendo ao executado o ônus da prova para afastar sua responsabilidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir a matéria ou modificar o mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ilegitimidade passiva do sócio constante como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando ausente a apresentação de provas pré-constituídas que afastem a presunção de legitimidade da CDA
”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; CPC/2015, arts. 341 e 1.022; LEF, art. 6.º, §1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 393; STJ, REsp n.º 1893489/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.09.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por CELSO SIDNEI KREUZ contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1023653-94.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o agravo instrumental interposto pelo embargante, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra sócio corresponsável, com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a tributos não pagos por pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise de ilegitimidade de sócio na execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA e da necessidade de prova robusta para afastar a responsabilidade do sócio.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações que possam ser apreciadas de ofício pelo magistrado e que não exijam dilação probatória.
4. No presente caso, a discussão sobre a ilegitimidade passiva do sócio corresponsável demanda a desconstituição da presunção de legitimidade da CDA, o que requer produção de prova incompatível com a via de exceção de pré-executividade.
5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a inclusão de sócio como corresponsável em CDA impõe a presunção de que o mesmo possui responsabilidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
A ilegitimidade passiva do sócio constante como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando ausente a apresentação de provas pré-constituídas que afastem a presunção de legitimidade da CDA.
"

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; CPC, art. 341; LEF, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp nº 1893489/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.09.2021.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)o Acórdão se quedou em relação Súmula do STJ 430, que assim descreve “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Portanto, eis a omissão da análise da aplicação da súmula 430 que versa sobre a responsabilidade do sócio”.

Defende que
“cabível exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva na execução fiscal, inclusive, quando necessário, sendo possível a juntada de documento preexistente à objeção, situação que não se confunde com dilação probatória”.

Sustenta que
“(...)é notório que no ato de inscrever o contribuinte na Certidão de Dívida Ativa o agente fiscal está obrigado por lei a registrar o nome daquele que
pode, pessoalmente, responder pela dívida tributária. No caso de pessoa jurídica, registra-se o nome do sócio na qualidade de corresponsável”.

Assevera que
“(...) para que tal situação seja realizada, é necessário que o fisco comprove a situação descrita no artigo supracitado, ou seja, demonstre a ocorrência da prática de atos com excesso de poderes ou por infração de lei, contrato social ou estatutos”.

Ao final, requer (ID. 269349262):

Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e/ou erro material no r. Acórdão, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de alegar a ilegitimidade do sócio em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista que o ex-sócio não agiu com excesso de poderes ou por infração de lei, contrato social ou estatutos.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estadual, pugnando pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID. 271048855).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por CELSO SIDNEI KREUZ contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1023653-94.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o agravo instrumental interposto pelo embargante, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sob apreciação, a parte embargante aponta omissão quanto à Súmula nº. 430 do STJ, defendendo a possibilidade de acolhimento da ilegitimidade passiva do sócio em sede de exceção de pré-executividade.

Com efeito, a referida súmula estabelece que
“o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”
, mas isso não significa que a responsabilização do sócio seja inviável em qualquer hipótese.

Isso porque a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme dispõe o artigo 204, do CTN e o art. 3.º, da LEF, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, que sua inclusão no polo passivo é indevida, especialmente quando consta como corresponsável na CDA.

Na hipótese, a tese de ilegitimidade passiva do embargante não pode ser acolhida porque não foi demonstrada por prova documental pré-constituída, ou seja, o desprovimento do recurso decorreu da impossibilidade de dilação probatória na defesa incidental.

Nesse sentido, destaca-se trecho do voto proferido na análise do agravo de instrumento (ID. 251906697):

“In casu, a teor da
CDA n.º 201414334
(ID. 76332500, p. 1-6), depreende-se que CELSO SIDNEI KREUZ está envolvido como corresponsável pela empresa (WAGNER GONCALVES FERNANDES - ME) e, por isso, a sua inclusão no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204, caput, do CTN e art. 3.º, caput, da Lei n.º 6.830/1980, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)(grifo nosso)

Além disso, a empresa WAGNER GONCALVES FERNANDES - ME, foi constituída no dia
03.04.2007,
pelos sócios administradores CELSO SIDNEI KREUZ e WAGNER GONCALVES FERNANDES, e que a saída dos administradores se deu em
03.03.2017
, conforme ficha cadastral da JUCEMAT (ID. 165581905 – lide n.º 0000366-42.2016.8.11.0084).

Todavia, observa-se que os fatos gerados dos débitos executados retomam ao período de 06/2011, 07/2011, 08/2011 e 10/2010, ou seja, em data anterior à retirada do agravante dos quadros da empresa. Logo, não há, nos autos, documentos hábeis a demonstrar a ilegitimidade da parte.

Sendo assim, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 341, do CPC:
”

Ainda que a Súmula 430, do STJ não tenha sido expressamente mencionada no acórdão embargado, sua aplicação foi, de fato, afastada, uma vez que a decisão analisou a questão sob a ótica da presunção de legitimidade da CDA e da necessidade de prova pré-constituída para a exceção de pré-executividade. Ao reconhecer a impossibilidade de afastar a responsabilidade do sócio sem a devida comprovação documental, o julgado, implicitamente, rechaçou a tese sustentada com base na súmula, reafirmando a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão embargada.

Logo, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
– LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (
periculum in mora
inverso).

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

(N.U 1004691-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025